Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR.
1. A prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, autoriza a atuação policial imediata, inclusive o ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões e indícios robustos da prática delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
2. A audiência de custódia realizada no prazo legal permite ao juiz, de forma fundamentada, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e forem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos de comercialização (balanças de precisão e plástico filme), reforça a destinação mercantil do entorpecente e afasta a tese de uso pessoal.
4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, e atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312, 313 e 315 do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF.
5. A concessão da ordem em habeas corpus é cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
6. Ordem denegada.